Tribunal: TJMT
Processo: 1036041-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036041-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LEOCI FAVARIN - CPF: 572.339.859-87 (EMBARGADO), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS PROCESSUAIS RECONHECIDOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA SUPERVENIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO CONEXO. FRAGILIDADE DA TUTELA MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EFEITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, reconhecendo vícios processuais na decisão agravada, mas determinou a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento da ação mandamental de prorrogação de crédito rural no 1013214-73.2025.8.11.0037.

II. Questão em discussão

2 Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de decisão monocrática proferida pelo mesmo relator no AI no 1042235-11.2025.8.11.0000, que reconheceu fragilidades nos pedidos da ação mandamental de prorrogação de crédito rural; e (ii) saber se a superveniência de elementos processuais que fragilizam a base da prejudicialidade externa justifica a cessação da suspensão de efeitos anteriormente determinada.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida no AI no 1042235-11.2025.8.11.0000 não constituía elemento processual vinculante à época do julgamento do agravo originário, não caracterizando omissão a sua não análise específica, conforme disposto no art. 371 do CPC.

4. A superveniência de elementos processuais que demonstram fragilidade da tutela concedida na ação mandamental conexa constitui fato novo relevante para aferição da persistência da prejudicialidade externa que fundamentou a suspensão originariamente determinada.

5. O reconhecimento definitivo de vícios processuais graves por órgão colegiado, após cognição exauriente, possui maior peso jurídico que a manutenção de tutela provisória cuja fragilidade foi posteriormente identificada, em observância aos princípios da efetividade da jurisdição e da proporcionalidade.

6. A análise aprofundada da situação processual revela que a manutenção da suspensão, diante da fragilidade reconhecida da tutela mandamental, mostra-se tecnicamente inadequada e contraproducente para a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos integrativos e aclaratórios, para esclarecer que cessam os efeitos da suspensão anteriormente determinada, devendo a decisão que reconheceu os vícios processuais produzir efeitos imediatos.

Tese de julgamento

“1. A superveniência de elementos processuais que demonstram fragilidade da tutela provisória que fundamenta prejudicialidade externa justifica a reavaliação dos efeitos da suspensão determinada em decisão colegiada. 2. O reconhecimento definitivo de vícios processuais por órgão colegiado, após cognição exauriente, deve prevalecer sobre tutela provisória cuja fragilidade foi posteriormente identificada, em prestígio aos princípios da efetividade da jurisdição e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 1.022; art. 313, V, "a"; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1040, REsp 1.418.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mas determinou a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento, no mérito, da ação mandamental de prorrogação de crédito rural no 1013214-73.2025.8.11.0037
.

O acórdão embargado reconheceu os vícios processuais da decisão agravada, especificamente, a violação ao procedimento estabelecido no Decreto-Lei no 911/69, que determina que a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar; a violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa e a extrapolação dos limites da atuação jurisdicional ao determinar compensação de créditos sem observância das regras estatutárias da cooperativa. Contudo, à luz do disposto no art. 313, V, "a", do CPC, suspendeu a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da ação cautelar que determinou a suspensão do processo originário (ID. 335049883).

A embargante alega (ID. 335872857), em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, consistentes no fato de que o julgado não se pronunciou devidamente quanto à existência de decisão monocrática, exarada pelo próprio relator do presente recurso, no agravo de instrumento no 1042235-11.2025.8.11.0000, em que se reconheceu a fragilidade dos pedidos iniciais feitos pelos devedores na ação mandamental de prorrogação de dívida de crédito rural.

Sustenta que, no citado recurso, o mesmo relator deferiu pedido da ora embargante para revogar a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito no 1012720 e no 13000516, o que demonstraria a contradição do acórdão embargado ao manter a suspensão da ação de busca e apreensão por suposta prejudicialidade externa. Argumenta que, havendo decisão que revogou a suspensão da exigibilidade dos títulos de crédito que o agravado pretende a prorrogação, seria impossível manter-se a suspensão da ação de busca e apreensão por suposta prejudicialidade externa.

Requer, ao final, que sejam conhecidos e providos os embargos para sanar a omissão e contradição apontadas, com a consequente integralização da decisão impugnada, para que se reconheça que não se pode entender pela suspensão da exigibilidade do título que instrumentaliza a ação de busca e apreensão, visto que não se tem, na ação mandamental de no 1013214-73.2025.8.11.0037, em que se discute a prorrogação dos créditos, qualquer efeito suspensivo ativo.

Não foi apresentado contrarrazões;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mas determinou a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento, no mérito, da ação mandamental de prorrogação de crédito rural no 1013214-73.2025.8.11.0037.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto à existência de decisão monocrática exarada pelo próprio relator no AI no 1042235-11.2025.8.11.0000, reconhecendo a fragilidade dos pedidos na ação mandamental de prorrogação de crédito rural.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR SEM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE APREENSÃO. ANÁLISE ANTECIPADA DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SEM OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO SOCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO, COM SUSPENSÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de bens móveis garantidores de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, determinando a compensação de crédito com quotas-partes integralizadas pelo cooperado, ora devedor fiduciante, sem prévia instrução e sem observância das regras estatutárias da cooperativa agravante.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a análise do mérito da contestação antes do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69; (ii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa na decisão que revogou a liminar; (iii) saber se é juridicamente possível a compensação de quotas sociais com débitos do cooperado, à margem das disposições do estatuto social da cooperativa; (iv) saber se a existência de ação cautelar anterior com decisão de suspensão da ação principal configura prejudicialidade externa apta a suspender o curso do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. A análise do mérito da contestação antes do cumprimento da liminar viola o procedimento previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese firmada pelo STJ no Tema 1040. 4. A decisão que determinou a compensação de créditos sem oportunizar a manifestação da agravante sobre os fatos novos, incorreu em violação aos arts. 9o e 10 do CPC, configurando decisão surpresa. 5. A compensação de quotas-partes com débitos de cooperado deve observar os limites e as condições previstas no estatuto social da cooperativa, inclusive a necessidade de deliberação do conselho de administração, especialmente quando a quota serve como garantia de múltiplas obrigações. 6. A existência de decisão judicial em ação cautelar antecedente, que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão até julgamento de mérito, caracteriza prejudicialidade externa superveniente nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo a suspensão da eficácia da presente decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer os vícios processuais da decisão agravada. Suspensão de sua eficácia até o julgamento da ação cautelar conexa.

Tese de julgamento:
"
1. Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei no 911/69, é vedada a análise da contestação antes do cumprimento do mandado liminar, nos termos do Tema 1040 do STJ. 2. É nula a decisão que revoga liminar e determina compensação de crédito com base em alegações do requerido sem prévia oitiva da parte autora, por ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC. 3. A compensação entre quotas-partes integralizadas e débitos do cooperado somente é válida quando autorizada pelo estatuto social e deliberada pelo órgão competente da cooperativa. 4. A existência de ação cautelar com decisão de suspensão da ação principal configura prejudicialidade externa, impondo a suspensão do processo principal até decisão final da lide antecedente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 313, V, "a"; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o; CC/2002, arts. 368 e 369; Lei no 5.764/1971, arts. 4o, 21 e 28.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 1040, REsp 1.418.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22.10.2014; TJMT, AI n. 1002123-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 31.03.2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.08.2018. TJRS, AI n. 5008639-14.2020.8.21.7000, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, 13a Câm. Cível, j. 29.10.2020."

A embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão, consistentes no fato de que o julgado não teria se pronunciado adequadamente quanto à existência de decisão monocrática proferida pelo próprio relator no agravo de instrumento no 1042235-11.2025.8.11.0000, em que se reconheceu a fragilidade dos pedidos iniciais na ação mandamental de prorrogação de dívida de crédito rural.

Esta foi a decisão proferida por este Relator:

“[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando:

a) a REVOGAÇÃO da suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário no 15012720 e no 13000516, restabelecendo-se a plena exigibilidade dos títulos vencidos [...]”.

No tocante à suposta omissão quanto ao julgamento do AI no 1042235-11.2025.8.11.0000, verifico que o referido julgado não foi objeto de debate específico nas razões do recurso de agravo de instrumento originário, tampouco era elemento processual que vinculasse diretamente a análise da prejudicialidade externa naquele momento.

Entretanto, é fato que, à luz da evolução processual, os desdobramentos da ação mandamental conexa e a decisão proferida neste AI no 1042235-11.2025.8.11.0000 passaram a integrar o contexto fático-jurídico relevante à aferição da persistência da prejudicialidade externa que fundamentava a suspensão anteriormente determinada.

Nesse sentido, observa-se que a decisão monocrática reconheceu, ainda que em cognição sumária, a ausência dos pressupostos necessários à manutenção da tutela que suspendia a exigibilidade dos títulos de crédito em questão.

Importante destacar que a negativa de efeito suspensivo ativo em sede recursal não implica chancela ao acerto da decisão de origem, mas apenas a inexistência, naquele momento, de perigo de dano irreparável ou verossimilhança suficiente para justificar sua imediata reversão. Já o julgamento colegiado do presente agravo examinou, com cognição mais ampla, os vícios processuais da decisão originária, os quais foram reconhecidos de forma categórica.

Assim, a superveniência de elementos que fragilizam a base da prejudicialidade externa justifica o
esclarecimento quanto aos efeitos práticos do julgado
, afastando-se a suspensão antes determinada, a fim de prestigiar os princípios da efetividade da jurisdição, da proporcionalidade e da congruência entre os fundamentos e os efeitos da decisão judicial.

Trata-se, portanto, de
integração necessária
, sem modificação do juízo de mérito anteriormente proferido, mas com
adequação dos efeitos práticos
da decisão em razão de elementos posteriores.

Quanto à alegada omissão, observo que o acórdão embargado fundamentou sua decisão com base nos elementos processuais então disponíveis, não havendo obrigação de analisar decisão monocrática proferida em recurso diverso que não foi oportunamente suscitada nas razões recursais. Nos termos do art. 371 do CPC, o julgador deve fundamentar adequadamente sua decisão, o que foi observado no caso concreto.

No tocante à alegada contradição interna, não se verifica sua configuração, pois o acórdão manteve coerência lógica em sua fundamentação, reconhecendo os vícios processuais da decisão agravada e determinando a suspensão com base na prejudicialidade externa então identificada.

Contudo, a análise mais aprofundada da situação processual, notadamente dos desdobramentos da ação mandamental conexa, revela elementos supervenientes que merecem esclarecimento para a adequada compreensão dos efeitos da decisão proferida.

Com efeito, a
ação mandamental de prorrogação de crédito rural no 1013214-73.2025.8.11.0037
, embora tenha obtido tutela de urgência em primeira instância, teve essa mesma tutela questionada pelo
Banco Santander
no agravo de instrumento no 1040534-15.2025.8.11.0000. Neste recurso, ao analisar os fundamentos da tutela concedida, este Relator identificou fragilidades nos requisitos autorizadores da medida de urgência,
indeferindo o pedido de efeito suspensivo ativo
não por concordar com a correção da tutela, mas sim pela ausência dos pressupostos específicos para concessão de tutela recursal.

A negativa de efeito suspensivo ativo em sede recursal não implica chancela à correção da decisão recorrida, mas apenas reconhecimento de que, naquele momento processual e com base na cognição sumária própria da análise de tutela recursal, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos para alteração imediata do status quo ante. Tal orientação é consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que distingue claramente entre o juízo de admissibilidade da tutela recursal e o juízo de mérito sobre a correção da decisão impugnada.

Por outro lado, no presente agravo de instrumento, após análise aprofundada e com cognição mais ampla, este Tribunal reconheceu
vícios processuais graves
na decisão que revogou a liminar de busca e apreensão, especificamente: a violação ao procedimento estabelecido no Decreto-Lei no 911/69, que determina análise da contestação somente após cumprimento da medida liminar; a violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa; e a extrapolação dos limites da atuação jurisdicional ao determinar compensação de créditos sem observância das regras estatutárias da cooperativa.

A manutenção da suspensão dos efeitos da decisão que reconhece esses vícios processuais, com fundamento na mera existência de tutela provisória cuja fragilidade já foi identificada em cognição mais aprofundada, mostra-se
tecnicamente inadequada
e potencialmente contraproducente para a efetividade da prestação jurisdicional.

O
princípio da efetividade da jurisdição
exige que, reconhecidos vícios processuais graves que comprometem direitos fundamentais das partes, a correção desses vícios produza efeitos imediatos, salvo quando houver fundamento sólido e consistente para a suspensão. No caso concreto, a fragilidade da tutela concedida na ação mandamental, aliada ao reconhecimento definitivo dos vícios processuais pelo órgão colegiado, milita em favor da produção imediata dos efeitos da decisão corretiva.

Ademais, a manutenção artificial da suspensão pode gerar maior insegurança jurídica do que sua revogação, especialmente quando se considera que a tutela que fundamenta a suspensão pode ser posteriormente cassada, o que tornaria inútil o período de suspensão e causaria prejuízos desnecessários à parte que teve reconhecido seu direito.

O princípio da proporcionalidade também deve ser considerado, ponderando-se entre o risco de decisões conflitantes e o prejuízo decorrente da manutenção de situação processual viciada. No caso, o reconhecimento definitivo dos vícios processuais por órgão colegiado, após cognição exauriente, tem maior peso jurídico do que a manutenção de tutela provisória cuja fragilidade já foi identificada.

Por essas razões, e visando conferir maior clareza e precisão técnica à decisão,
esclareço
que os efeitos da decisão que reconheceu os vícios processuais devem ser
imediatamente produzidos
, cessando a suspensão anteriormente determinada. Esta orientação prestigia a efetividade da jurisdição e a correção tempestiva de vícios processuais que comprometem direitos fundamentais das partes.

A superveniência de novos elementos processuais, notadamente a análise mais aprofundada da fragilidade da tutela concedida na ação mandamental, justifica este esclarecimento complementar, que não altera a fundamentação do acórdão embargado, mas apenas precisa seus efeitos práticos em face da evolução da situação processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
com efeitos integrativos e aclaratórios, a fim de esclarecer que cessam os efeitos da suspensão anteriormente determinada, devendo a decisão que reconheceu os vícios processuais produzir efeitos imediatos.

Ressalta-se que o presente acolhimento parcial não implica rediscussão do mérito do acórdão embargado, mas apenas ajuste interpretativo de seus efeitos práticos à luz de fatos supervenientes, em observância aos princípios da efetividade da jurisdição, proporcionalidade e congruência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026